Tribunal: TJDFT
Processo: 0711331-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711331-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. E. F. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA RAQUEL ELIAS DE FRANCA SOARES AGRAVADO: KARLA APARECIDA COSTA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LORRANY ELIAS FRANCA DE OLIVEIRA, representada pela genitora, contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo que, nos autos do inventário de n.o 0001457-25.2015.8.07.0017, determinou a suspensão do inventário até o julgamento da ação de prestação de contas da inventariante, nos seguintes termos (ID 141007227 do processo originário): “SUSPENDA-SE a tramitação do presente inventário até julgamento da ação de exigir contas, autuada sob o n. 0705168-84.2021.8.07.0017, ajuizada pela herdeira contra a inventariante. A inventariante deverá incluir os ajustes pertinentes nas primeiras declarações apresentadas (ID 140878423), se o caso, após finalizada a prestação de contas. Em suas razões recursais (ID 45097874), afirma que a agravada foi nomeada inventariante, contudo já transcorreram quase seis anos e as primeiras declarações sequer foram apresentadas. Informa que a administração do espólio é feita exclusivamente pela inventariante, razão pela qual não demonstra interesse em realizar a partilha. Noticia que ajuizou ação de remoção de inventariante, contudo anda não houve decisão (autos de n.o 0705668- 19.2022.8.07.0017), bem como foi ajuizada ação de exigir contas da inventariante. Impugna a decisão que determinou a suspensão do inventário até o julgamento da ação de exigir contas. Argumenta que não há prejudicialidade externa que determine a suspensão do inventário, pois a ação de prestação de contas não irá interferir no prosseguimento do inventário. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do processo de inventário e partilha de bens. No mérito, requer que o recurso seja provido para reformar a decisão agravada. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A questão discutida no presente recurso refere-se à suspensão do processo de inventário, enquanto tramitar a ação de prestação de contas da inventariante. A suspensão do processo em virtude de prejudicialidade externa, em tese, deve ser adotada quando a decisão a ser proferida no outro processo puder influenciar no resultado do processo a ser suspenso, conforme prevê o art. 313, inciso V, “a”, do CPC. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que a prestação de contas da inventariante não impede que a ação de inventário prossiga. A suspensão do processo visa evitar decisões conflitantes. No caso, a decisão a ser proferida na ação de prestação de contas, a qual se encontra ainda na primeira fase do procedimento de prestação de contas, não tem o condão de influenciar ou frustrar o provimento jurisdicional a ser concedido na ação de inventário. Pondera-se que os autos do inventário estão em tramitação inicial, na fase de apresentação das primeiras declarações (art. 620 do CPC). Observa-se que o falecimento do de cujus ocorreu há mais de oito anos (ID 34351713 dos autos originários), sendo que o processo do inventário já se arrasta por longo período, sem que haja solução acerca do caso. Desse modo, verifico, em juízo perfunctório, que a suspensão determinada pelo juízo a quo somente contribuirá para a demora na prestação jurisdicional, além de que não se observa questão prejudicial que obste o andamento dos autos do inventário. Nesse contexto, vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado. O perigo da demora, também, restou demonstrado, diante da paralisação dos autos do inventário até o julgamento da ação de prestação de contas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar o prosseguimento dos autos do inventário, independentemente do julgamento da ação de prestação de contas da inventariante. Comunique-se ao juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora